Tribunal: CARF
Processo: 15983.001121/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001121/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.569 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TITULAR DE CARTÓRIO. EQUIPARAÇÃO À
EMPRESA. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O titular notarial ou registrador é filiado obrigatório da Previdência Social
como contribuinte individual e equiparado à empresa, nos termos da legislação
vigente, enquadrando-se como sujeito passivo da tributação previdenciária, em
relação aos contratados que lhe prestem serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001121/2008-95
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

Relatório
Trata o presente lançamento de contribuições incidentes sobre o salário de
contribuição, destinadas ao Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS e ao
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, no período de 08/2004 a
12/2004.
Informa o Auditor que foram lançadas em Autos de Infração distintos as
contribuições devidas pelos segurados (AI n° 37.196.241-2) e as destinadas a outras entidades e
fundos (AI n° 37.196.243-9).
Relata que, em 26/08/2002, o Sr. José Maria de Oliveira foi designado pelo Poder
Judiciário de São Paulo para responder pelo 4° Tabelião de Notas da Comarca de Santos, através
da Portaria n° 35, de 31/07/2002.
Informa que os titulares da serventia desse Cartório 'tem utilizado o número do
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para cumprimento das respectivas obrigações
tributárias - principal e acessória - quando o correto seria se matricular no CEI – Cadastro
Específico do INSS.
Assegura que os créditos apurados devem ser constituídos na pessoa do
responsável pelo cartório à época da ocorrência do fato gerador de contribuição social.
A origem das contribuições devidas é proveniente de importâncias declaradas nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência (GFIP), Folhas de Pagamento, Recibos. De Pagamento, Livro de Registro de
Empregados, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF).
Considerando
as
informações
constantes
dos
sistemas
informatizados
institucionais, a documentação apresentada à fiscalização e a legislação aplicada, foi apurado o
fato gerador de contribuição previdenciária abaixo discriminado:
=> prestação de serviços remunerados por segurados empregados; levantamento
FP — diferença apurada entre as importâncias constantes na FP e as declaradas na GFIP —
Remuneração do Empregados, sem redução de multa. Esses valores foram obtidos confrontando
a Folha de Pagamento com as declarações na GFIP. A diferença apurada entre esses documentos
compõe o presente levantamento.
Os valores não declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, caracteriza, em tese, crime de
sonegação fiscal previdenciária, fato que será objeto de comunicação à autoridade competente,
para as providências cabíveis. Os valores das GPS recolhidas e confirmadas nos sistemas de
arrecadação da RFB foram abatidos das contribuições ora exigidas.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

Na data de sua consolidação, 10/10/2008, mencionado crédito importava em
R$35.430,05 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e cinco centavos), já incluídos aí os
juros e a multa de mora.
O contribuinte apresentou impugnação 17/10/2008, conforme informação às fls.
62, onde, em síntese alega que o AUTO é improcedente, uma vez que não mais respondia pela
unidade cartorária.
Observa que o Auditor se pautou, para caracterizar sua responsabilidade, na
Instrução Normativa SRP - 2005, editada quando não mais respondia pela titularidade do 4°
Tabelião.
Entende que não lhe foi conferido o direito ao contraditório e ampla defesa, pois,
não recebeu qualquer informação a respeito da ação fiscal, e , assim, não pode acompanhar ou
prestar os esclarecimentos necessários à, fiscalização o que afeta credibilidade do lançamento.
Alerta que só teve ciência do procedimento fiscal quando recebeu o Auto de infração e que as
pessoas que atenderam à Fiscalização tinham e tem absoluto interesse em prestar
esclarecimentos contrários aos do Defendente eis que a solidariedade de ambos é direta e
solidária.
Descreve em 26 itens a situação que envolveu o 4° Cartório de Notas em Santos e
Serventia de Notas e de Protestos de Poá. Argumenta que as GFIP foram apresentadas em 2007
quando não mais era responsável por aquele Cartório. Caso não se entenda que a
responsabilidade é do atual cartorário, esta deve ser imputada ao Contador, em atenção ao
parágrafo único, artigo 1177 do Código Civil. Indica que se os cartórios são equiparados à
empresa, na verdade são empresas, não se podendo admitir responsabilizar a pessoa física dos
titulares, uma vez que são submetidos a concurso de provas e títulos, nomeados pelo Governador
e fiscalizados pelo Poder Judiciário. Para fazer valer sua tese cita jurisprudência.
Apresenta cópias do envio de cheques para o Dr.Felipe Araripe Gonçalves Torres
(fls.47 a 49) e Termo de Interrogatório emitido pelo Juízo de Direito da la Vara Cível da
Comarca de Poá (fls. 50 a 54).
A DRJ Campinas, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> em sede de preliminar, e a fim de delimitar o litígio instaurado pela defesa,
chamamos a atenção para o fato de que o contribuinte não contesta os fatos geradores das
contribuições aqui exigidas, isto é, as incidentes sobre as remunerações discriminadas em folhas
de pagamento e não declaradas em GFIP. A impugnação a este AI é idêntica à do AI n°
37.196.242-0, isto é, limita-se a alegar, em síntese que não é o sujeito passivo desta obrigação e
não lhe foi respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Isto significa que, a essas exceções, o lançamento é incontroverso e, por isso
mesmo, deve ser, de plano, considerado procedente. O lançamento imputado à empresa
configurou-se ante a ausência de repasse aos cofres públicos da contribuição, retida dos
segurados empregados.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

Não tendo o contribuinte recolhido a contribuição mencionada, foi lavrado o
presente Auto de Infração, não sendo a argumentação do defendente capaz de afastar a
procedência do lançamento.

=> tendo em vista que as impugnações apresentadas adotam as mesmas teses,
pede vênia para rebatê-las nos mesmos termos do Voto prolatado no Acórdão n° 05-
28.490,julgado por esta Turma nesta data, referente ao AI n° 37.196.242-0.

=> quanto à responsabilidade tributária, o contribuinte alega que não mais
respondia pela unidade cartorária à época do lançamento, além do que o Auditor se baseou em
norma com vigência em período posterior à sua responsabilidade perante aquele Cartório.

De fato, Sr. José Maria de Oliveira, na data da lavratura do presente Auto não
mais estava à frente do 4° Cartório de Notas, porém, a responsabilidade do Tabelião reporta ao
período da ocorrência dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.

O titular do cartório é um sujeito de direito investido da delegação das funções
cartoriais. A legislação previdenciária o considera como um contribuinte individual, na qualidade
de autônomo, se admitido após 20 de novembro de 1994, e se sua remuneração não for
proveniente do Poder Público. Nesse sentido temos o Regulamento da Previdência Social —
RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, que, em seu artigo 9°, inciso V, alíneas T e combinados
com o parágrafo 15, VII consideram o notário como um contribuinte individual.

Assim sendo, resta claro que o titular de Cartório, tem vínculo previdenciário
na qualidade de trabalhador autônomo, atualmente denominado contribuinte individual, por força
da Lei n° 9.876, de 26/11/1999, não recaindo sobre ele a conceituação de empresa prevista no
artigo 15, inciso I, parágrafo 1° da Lei 8.212/1991. O contribuinte individual se equipara a
empresa somente com relação aos compromissos resultantes da contratação de outros segurados
ou seja: as obrigações principal e acessória decorrentes dessa contratação.

No tocante aos titulares de serviços notariais e de registro, a já citada Portaria
2.701/1995, reforçou tal entendimento na prescrição contida em seu artigo 3°. Fica evidente que
é ineficaz qualquer lançamento de débito que venha responsabilizar as serventias/cartórios pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias que, dada as peculiaridades a que estão
envolvidas, não se apresentam como parte da relação jurídico-tributária, por não preencherem os
requisitos legais de contribuintes da Previdência Social.

Da mesma forma, não se pode responsabilizar o atual titular do 4° Cartório de
Notas pelo recolhimento de contribuições sociais devidas em período anterior ao início de sua
atuação (assumiu em 22/01/2007, conforme Relatório Fiscal), por não se aplicar, ao caso, a
sucessão tributária prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional.

Isto é: por se tratar de contribuinte individual, a alternância da titularidade,
obviamente, não impõe a presença da sucessão tributária, sendo por conseguinte, impossível
responsabilizar o atual titular pela contribuições devidas ao tempo de atuação de seu antecessor.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

Do exposto, resta claro que a responsabilidade pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias (acessória e principal) é do titular de serviços notariais, que à época
da ocorrência do fato gerador, respondia pelo expediente, in casu, Sr. José Maria de Oliveira,
cuja delegação foi oficializada pela Portaria n ° 35, publicada em 26/08/2002 com o fim
específico de constituir o responsável pelo expediente do 40 Tabelião de Notas da Comarca de
Santos, fato que perdurou até 20/04/2005.

Melhor sorte não lhe apraz quando assegura que o Auditor se baseou em norma
publicada após seu período de atuação à frente do 40 Tabelião. Isto porque, a responsabilidade
do titular de cartórios está estampada nas Instruções Normativas que antecederam a
IN/MPS/SRP n° 03/2005, sendo que no período de 06 a 12 de 2004.

Há de se esclarecer que nada há nos autos a indicar que a remuneração auferida
pelo impugnante provenha dos cofres públicos. Além do que, tal responsabilidade lhe é
conferida, também, por normas de superior hierarquia: Leis n° 8.212/1991, n° 8.935/1994,
RPS/1999 e Portaria 2.701/1995.

Improcede a alegação de que a responsabilidade pela "escrita contábil" é do
contador, pois os próprios dispositivos transcritos confere ao Sr. José Maria a responsabilidade
final pela correção da dita escrituração.

Quer dizer, tanto no parágrafo único do artigo 1.177 como no caput do artigo
1.178 do Código Civil está sacramentado que a responsabilidade é do preponente, no presente
caso, o Sr. José Maria. Isto porque não se comprovou nos autos qualquer ação de má-fé ou
dolosa efetivada pelo profissional responsável pela escrituração contábil do 4° Tabelião.

=> quanto ao contraditório e ampla defesa, entende que não lhe foi conferido o
direito ao contraditório e ampla defesa, pois, não recebeu qualquer informação a respeito da ação
fiscal, e , assim, não pode acompanhar ou prestar os esclarecimentos necessários à fiscalização o
que afasta a credibilidade do lançamento.

Alerta que só teve ciência do procedimento fiscal quando recebeu o Auto de
infração e que as pessoas que atenderam à Fiscalização tinham e tem absoluto interesse em
prestar esclarecimentos contrários aos do DEFENDENTE eis que a solidariedade de ambos é
direto e solidária.

Não merece prosperar a assertiva de que não foi cientificado do procedimento
fiscal, pois consta dos autos que o Termo de Início dc Ação Fiscal — TIAF, emitido em
29/08/2008, foi enviado à Rua Irmã Inês de Jesus, 308, Vila Rio Branco, em Jundiaí/SP e
recebido cm 16/09/2008, por Maria Ap. R. da Silva, conforme Aviso de Recebimento — AR, às
fls. 29. Acrescente-se que este endereço é o que consta da impugnação, portanto, foi recebido em
sua residência e regularmente cientificado do procedimento fiscal.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

É de se notar que a Auditora incluiu a observação “Considerando que a ação
fiscal se refere ao 4° Cartório de Notas, que tem utilizado o CNPJ para cumprimento de
obrigações principais e acessórias, inicialmente foi emitido TIAF considerando o CNPJ, Foram
solicitados os documentos necessários para desenvolver a ação fiscal, bem como documentos
que pudessem comprovar a titularidade da serventia e respectivos períodos. Dessa forma
considerando que o período da auditoria abrange o exercício de 2009 e em se tratando de cartório
os créditos não podem ser constituídos com o CNPJ e sim considerando matrícula específica do
titular da serventia conforme seu período de atuação tornou-se necessário emitir de oficio a
matrícula 38.240.01206/04.

O cartório em questão tem a posse dos documentos relacionados, e estes já
foram disponibilizados à fiscalização. Portanto a presente intimação objetiva a ciência do
contribuinte, que responde pelas irregularidades apuradas no período em que deteve a
Maioridade do 4° Cartório de Notas, que se encontra sob ação fiscal com relação ao exercício de
2004. Assim e considerando que entre o recebimento do TIAF (16/09/2008) e a lavratura do
Auto de Infração (10/10/2008) houve um lapso temporal de mais de vinte dias, há que se
entender que só não houve manifestação do Sr. José por estrito desinteresse em acompanhar o
procedimento fiscalizatório.”

=> Por outro lado, as bases de cálculo, embora não contestadas, foram
demonstradas no Relatório Fiscal e anexos (DAD — Discriminativo Analítico de Débito e RL —
Relatório de Lançamentos) do Auto de Infração, tendo sido aplicadas, sobre elas, as alíquotas
legais pertinentes, respeitados os valores máximos dos salários de contribuição vigentes.

Ainda, mesmo que não tivesse sido possível o comparecimento ao 4° Tabelião
ou o intercâmbio com a fiscalização, após a ciência deste AI foi-lhe concedido 30(trinta) dias
para apresentar a impugnação acompanhada de todas as provas que julgasse necessárias.

O impugnante exerceu o direito da ampla defesa e contraditório que lhe é
garantido pela Constituição Federal e Legislação Previdenciária, conforme se comprova pela
impugnação apresentada e apreciada.

Em síntese, o presente Auto de Infração encontra-se fundamentado em fatos
concretos e na legislação pertinente, tendo sido lançado cm obediência ao artigo 37 da Lei
8.212/91 c nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, que foram
cuidadosamente analisadas as informações prestadas pelo contribuinte e que os fundamentos
utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do tema, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.
Os argumentos apresentados pelo recorrente já foram analisados pela decisão de
piso, que indeferiu a impugnação do contribuinte. Para a previdência social, o contribuinte
individual, titular de cartório, não remunerado pelos cofres públicos, que contrata
segurado para lhe prestar serviços é equiparado a empresa, nos termos do art. 12 da Lei 8.212,
sendo responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e para outras entidades e
fundos, bem como o cumprimento das obrigações acessórias.
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, nos termos do art. 236 da Constituição Federal de 1988,
sendo norma autoaplicável, recaindo a responsabilidade tributária sobre o titular do cartório. A
Lei 8.935/94, art. 21, atribui a responsabilidade exclusiva ao titular do cartório pelo
gerenciamento das atividades, inclusive das despesas de custeio, investimento e pessoal. O
art. 40 da citada lei, também define a vinculação do titular do cartório, dos escreventes
e auxiliares, ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) administrado pelo
INSS. São os termos dos artigos citados.
Além disso, o próprio TST, analisando a relação trabalhista no âmbito dos
cartórios, manteve o reconhecimento da relação entre o titular e os trabalhadores
que lhes prestam serviços, motivo pelo qual a relação de natureza previdenciária também se dará
entre as referidas pessoas.
O recorrente não juntou aos autos prova suficiente que pudesse alterar o
lançamento fiscal, bem como a decisão de primeira instância, apenas se limitando a afirmar que
não deveria ser o responsável por tais lançamentos.
Diante do exposto, entendo que os argumentos trazidos pelo recorrente não são
suficientes para a desconstituição do lançamento fiscal e da decisão de primeira instância.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.569 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001121/2008-95

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital